Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de furto para o delito de apropriação de coisa achada se a prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente subtraiu bateria e extintor de incêndio de um veículo que se encontrava parado há poucos metros de sua residência, sendo que os policiais, na primeira visualização do veículo, o encontraram em boas condições, não se tratando, pois, de coisa perdida ou abandonada.
2. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 155, caput, e 158, §1o, do Código Penal (furto e extorsão majorada pelo concurso de pessoas), na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, indeferindo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.